Tribunal: TJPA
Processo: 0811528-02.2021.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0811528-02.2021.8.14.0000

REQUERENTE: S MARTINS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

REQUERIDO: PREGOEIRO DESIGNADO PELA PORTARIA Nº 212/2021 DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ (SEFA/PA), SR. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ (SEFA/PA), KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INABILITAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela ora Agravante.

2. Conforme exposto na decisão monocrática agravada, em análise não exauriente, não há demonstração da probabilidade de provimento do recurso de apelação de forma a ser deferido o pedido de efeito suspensivo, uma vez que a Agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos itens 10.2.5 e 10.3.5 do edital.

3. Nos termos do art. 43, § 3º da Lei 8666/93 há vedação para que a comissão ou autoridade administrativa realize a inclusão de documentação que não fora apresentada com a proposta.

4. Não se constata, de plano, a alegada ilegalidade na exigência dos documentos previstos nos itens 10.2.5 e 10.3.5 do edital, uma vez que são necessários para evidenciar a regularidade fiscal e trabalhista das empresas que concorreram no certame.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo (Processo nº 0811528-02.2021.8.14.0000) interposto por S MARTINS COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI - ME, diante da decisão monocrática de id. 6937432, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 0834168-66.2021.8.14.0301.

Em síntese, consta dos autos que a ação mandamental foi movida com o intuito de reverter ato tido como ilegal e abusivo que culminou na inabilitação do Agravante no Pregão Eletrônico n.º 10/2021, promovido pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (“SEFA/PA”), para contratação de serviços de limpeza e conservação predial (Lote 01) e de jardinagem com fornecimento de material e dos serviços de carregador e cozinheiro (Lote 02).

Os motivos de sua inabilitação teriam se dado por descumprimento quanto aos itens 10.2.5 e 10.3.5 do Edital, especificamente quanto a Prova de regularidade negativa de débitos trabalhista – CNIT, Declaração e comprovação de que possui em seu quadro funcional, pelo menos o percentual mínimo de pessoas com deficiência de acordo com o disposto no Art. 28, §6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008).

No mandado de segurança, a Agravante sustentou a existência de direito líquido e certo, aduzindo que cumpriu os referidos itens, destacando a regularidade de sua habilitação poderia ser comprovada com a realização de diligência pelo pregoeiro, por ser “um dever legal de adoção dos procedimentos de verificação dos documentos de habilitação pelos impetrados”, impondo a consulta ao SICAF e aos sites oficiais dos documentos tidos como ausentes.

Todavia, em conformidade com o parecer ministerial, o magistrado de piso denegou a segurança sob o fundamento de que embora possível a promoção de diligência, é cabível tão somente para esclarecer ou complementar, vedando-se a inclusão posterior de documento ou informação que consta como obrigação de ser apresentado pelo licitante originariamente, isto é, no momento de apresentação da proposta, conforme dispõe o art. 43, §° da Lei n° 8.666/93.

O Impetrante interpôs recurso de apelação e ajuizou o incidente com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, que foi negado de forma monocrática pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Em razões de Agravo Interno, o Agravante aduz que demonstra a probabilidade de provimento do recurso de apelação, pois possui situação regular quanto às obrigações trabalhistas a que se submete e atende ao percentual mínimo exigido de PCDs no seu quadro profissional. Sustenta que esta circunstância é aferível por meio de simples consulta pública aos sítios eletrônicos oficiais do Ministério da Economia, indicados pelo próprio Edital.

Defende a impossibilidade de interpretação ampliativa das exigências de habilitação e que o art. 30, § 5º, da Lei 8.666 veda outras exigências não previstas na Lei, que inibam a participação na licitação, e o art. 3º, inc. I, proíbe aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo”.

Assevera que as exigências previstas nos itens 10.2.5 e 10.3.5 do edital para Prova de regularidade negativa de débitos trabalhista – CNIT e a comprovação de que possui em seus quadros o percentual mínimo de pessoas com deficiência são exigências indevidas, pois não estão previstas na Lei 8666/93. Aduz que ainda assim comprovou o atendimento do percentual de contratação de PCD ́s, conforme documentos referentes às contratações que juntou aos autos.

Afirma que a Legislação e o próprio edital preveem o dever de a autoridade realizar diligências para verificação dos documentos de habilitação, o que não fora realizado pela Autoridade Administrativa.

Aduz que o parecer da própria Consultoria Jurídica do Estado do Pará atesta a ilegalidade de sua inabilitação e que o prosseguimento do Contrato celebrado entre a empresa KCM e o Estado do Pará ocasiona prejuízos de reparação cada vez mais difícil à Agravante e a próprio interesse público.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da prevenção ao Agravo de Instrumento nº 0806188-77.2021.8.14.0000.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela ora Agravante.

Com o advento no Novo Código de Processo Civil, em regra, a Apelação será recebida em seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo) e, em casos excepcionais, será recebida apenas no efeito devolutivo, em observância ao disposto no artigo 1.012, §1º, do CPC/15. O parágrafo 4º do artigo em questão, possibilita que,
nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, senão vejamos:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§1º
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Conforme exposto na decisão monocrática agravada, em análise não exauriente, não há demonstração da probabilidade de provimento do recurso de apelação de forma a ser deferido o pedido de efeito suspensivo, uma vez que a Agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no edital.

Os itens 10.2.5 e 10.3.5 do edital não cumpridos pela Agravante dispõem:

10.2.5. Prova de regularidade negativa de débitos trabalhista – CNIT, em comprovação do não terem débitos atuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outro órgão responsável podendo ser obtida:
http://cdcit.met.gov.br/inter/cdcit
.

(...)

10.3.5. Declaração e comprovação de que possui em seu quadro funcional, pelo menos o percentual mínimo de pessoas com deficiência de acordo com o disposto no Art. 28, §6º da Constituição Estadual (EC nº 42/2008) publicada em 11/06/2008 combinada com o Artigo 93, da Lei nº 8.213/1991, por meio da Certidão emitida pela Subsecretaria da Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia com base nos registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED):
http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/pages/pcd

Como se observa, bastaria a Agravante acessar os endereços eletrônicos e obter os documentos que comprovariam a alegada regularidade fiscal, contudo não adotou a medida, limitando-se a afirmar que o documento poderia ser obtido pela própria autoridade administrativa ou que se trata de exigências indevidas de habilitação.

Ademais, nos termos do art. 43, § 3º da Lei 8666/93 há vedação para que a comissão ou autoridade administrativa realize a inclusão de documentação que não fora apresentada com a proposta. Vejamos:

Art. 43.

A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

(...)

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPOSTOS DE TRABALHO DE ENTREVISTADOR SOCIAL. EMPRESAVENCEDORA QUE DEIXOU DE APRESENTAR, COM SUA PROPOSTA, CÓPIADO CONTRATO QUE DEU SUPORTE À CONTRATAÇÃO COMPROBATÓRIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
DOCUMENTO INCLUÍDO SOMENTE DEPOIS DA EMPRESA TER SIDO DECLARADA VENCEDORA, POR DILIGÊNCIA REALIZADA PELO PREGOEIRO
, NOS TERMOS DO ARTIGO 43, § 3º, DA LEI8.666/1993.
NORMA QUE, ENTRETANTO, VEDA A INCLUSÃO POSTERIORDE DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO QUE DEVERIA CONSTARORIGINARIAMENTE DA PROPOSTA
. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTODA IMPETRANTE CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0039896-05.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - J. 16.11.2020) (TJ-PR - APL: 00398960520198160021 PR 0039896-05.2019.8.16.0021(Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 16/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2020) (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIAELEITA REJEITADA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA -MÉRITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOTERCEIRIZADO - HABILITAÇÃO DE EMPRESA EM LICITAÇÃO –IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTO SEM EDITAL QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA -
IMPOSSIBILIDADE DEJUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL SOBRE A HABILITAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL
- SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.O mandado de segurança é a ação cabível para proteger direito líquido e certo que está a sofrer lesão ou ameaça de lesão, portanto a via é adequada à pretensão da impetrante, sem prejuízo do que será decidido no mérito. Não é necessário o esgotamento da via administrativa para a impetração de mandado de segurança que visa assegurar direito líquido e certo do impetrante, sendo patente o interesse processual da parte autora. A licitação é um procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, objetivando a celebração de contrato, sendo que no processo licitatório é necessário a observância de diversos princípios, dentre eles o da vinculação ao instrumento convocatório, que aduz que uma vez estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos. Na fase da habilitação, a Administração Pública tem o dever de verificar a aptidão do licitante para garantir o cumprimento das obrigações objeto do contrato, notadamente os aspectos relacionados à regularidade jurídica e fiscal do licitante, qualificação o técnica e qualificação econômico-financeira, nos termos das exigências previstas no edital de licitação.
Embora seja possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta (artigo 43, § 3.º, da Lei n.º 8.666/93).
Demonstrado que a empresa-impetrada não preenche os requisitos de habilitação de qualificação técnica previstos em edital, impõe-se a concessão da segurança para que seja reconhecida a existência do ato coator praticado pelas autoridades administrativas que consideraram a empresa habilitada na licitação. (TJ-MS - MS 1414262-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Seção Cível, Data de Publicação:07/06/2021)

Outrossim, não se constata, de plano, a alegada ilegalidade na exigência dos documentos previstos nos itens 10.2.5 e 10.3.5 do edital, uma vez que são necessários para evidenciar a regularidade fiscal e trabalhista das empresas que concorreram no certame.

Destarte, inexistindo a probabilidade do direito de forma suficiente ao deferimento do pedido suspensivo ao recurso de apelação, deve ser mantida a decisão agravada.

Registre-se, por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito dispensa a análise acerca do alegado perigo de dano suscitado pela Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 22 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023